Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-50.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1016042-50.2021.8.11.0015
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP
Embargante(s):
LVE EVENTOS LTDA
Embargado(s):
BRUNA MOTA
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
RELATÓRIO e VOTO
Colendos Pares;
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão deste Relator.
O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 30/05/2022 (segunda-feira) e acórdão foi disponibilizado logo no dia seguinte 31/05/2022 às 13h42 (ID 129997655) e os Embargos foram opostos nestes autos em 07/06/2022 (ID 130931677).
Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, senão vejamos:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).
Ou seja, como o voto foi lançado no dia seguinte da sessão, dentro do que se permite regimentalmente, o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração teria decorrido em data de 06/06/2022, porém, o embargo somente aportou aos autos em data de 07/06/2022, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.
Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 06/06/2022.
Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator